Tribunal: TJMT
Processo: 0016244-65.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016244-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO - CPF: 037.538.131-76 (APELANTE), JOAO SANCHES MANHAS - CPF: 484.718.368-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WEVERTON RIBEIRO DIAS - CPF: 047.503.601-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – MAUS ANTECEDENTES – VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – REPRIMENDA
SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – ARESTO DO STJ – DEDUÇÃO DO PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REGIME NÃO MODIFICADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a redução abaixo de 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuantes genéricas pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF).

“A fixação do regime fechado encontra-se escorreita, tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, bem como levando-se em consideração a [...] variedade das drogas, [...] tendo sido negada, inclusive, a causa redutora de pena (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas). Dessa forma, em razão dos fundamentos citados e da reprimenda corporal ter sido estabelecida em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é imperiosa a fixação do regime mais gravoso, no caso o fechado, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal - CP e 42 da Lei n. 11.343/06.”
(STJ, HC 478.001/SP)

Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, por existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP no 132740/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016244-65.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código
524250
), que o condenou por tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID
27178461/
ID
27178464
).

O apelante sustenta que: 1) a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo entendimento do c. STJ; 2) a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão enseja o regime inicial semiaberto; 3) faria
jus
à detração do período da prisão preventiva.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID
27178482).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID
27178485/ID 27178486
).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Tráfico de entorpecentes – I. Defesa pugna pela revisão dosimétrica na segunda fase da pena no quantum em relação à confissão espontânea – PROCEDÊNCIA – Atenuante que deve ser valorada em 1/6 – II. Defesa pugna pelo redimensionamento do regime de cumprimento da pena mais brando – IMPROCEDÊNCIA – Elevada quantidade de entorpecentes – Enunciado 47 do TJMT – III. Pleito de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Necessidade de se garantir a ordem pública que não foi alterada – IV. Detração da pena – IMPROCEDÊNCIA – Atinente ao juízo da execução – V. Redimensionamento da pena de multa – IMPROCEDÊNCIA – Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
procuradora de Justiça – ID
34577456
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 26 de abril de 2018, por volta das 16h, nas proximidades do Centro de Ressocialização de Cuiabá e na quitinete localizada na Rua 21, no. 13, Bairro Trancedo Neves, nesta cidade, o denunciado Renato Júnior Rondon Nascimento trazia consigo e tinha em depósito [...] 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 19,20g (dezenove ramas e vinte centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 95,46g (noventa e cinco gramas e quarenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial n.° 3.l4.20l8.42928-0l, fl. 59-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério PL'1b1icoEstadual DENUNCIA Renato Júnior Rondon Nascimento como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, da Lei 11.343/06 [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 27167454).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, foram apreendidas 96,34 (noventa e seis gramas e trinta e quatro centigramas) de Maconha e 19,69g (dezenove gramas e sessenta e nove centigramas) de Cocaína, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, quais sejam, trazer consigo e manter em depósito. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com trânsito em julgado posterior (proc. sob o cód. n. 462464), consoante se denota do extrato de fl. 230. [...]

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) e 09 (nove) meses de reclusão e em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado RENATO confessou o delito em fase policial, fazendo jus, portanto, da atenuante de confissão, disposta no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Em razão disso, valorando referida atenuante, REDUZO a pena aplicada em 03 (três) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se extrai da ficha de antecedentes criminais de fls. 230, que aponta que responde diversas ações penais em curso relacionadas aos crime de roubo qualificado e, inclusive, ostenta condenação definitiva no autos de cód. 462464, o que justifica a negativa do benefício do tráfico privilegiado. [...]

Por isso, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor do denunciado RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO, vulgo “Juninho”, brasileiro, convivente, auxiliar de marcenaria, natural de Cuiabá/MT, nascido em 22.04.1996, filho de José Renato Nascimento e Sandra Iria Rondon, residente na Rua 21, no 13, Quitinete no 06, Bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, nesta capital, no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, com supedâneo no Enunciado n. 47 do TJ/MT e valorando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 27178461/ID 27178464)

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), na segunda fase, mas aplicou fração inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a redução abaixo de 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuantes genéricas pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (HC 546131/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019).

Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0002568-50.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 28.11.2019; AP N.U 1014785-06.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2020.

Logo, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena-base [fixada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa], de modo a tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, preserva-se a majorante do tráfico praticado nas imediações de estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006, art. 40, III), na fração de 1/6 (um sexto).

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado se revela inaplicável, visto que o apelante possui maus antecedentes e responde 3 (três) ações penais por roubo majorado
(Códigos
430718, 451427 e 475356),
a evidenciar, no caso específico, dedicação à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52).

Assim, ausentes causas de diminuição, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial, os maus antecedentes, variedade das drogas apreendidas [pasta-base de cocaína e maconha] e pena imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – conduzem ao fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).

Segue-se aresto do c. STJ:

“A fixação do regime fechado encontra-se escorreita, tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, bem como levando-se em consideração a [...] variedade das drogas, [...] tendo sido negada, inclusive, a causa redutora de pena (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas). Dessa forma, em razão dos fundamentos citados e da reprimenda corporal ter sido estabelecida em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é imperiosa a fixação do regime mais gravoso, no caso o fechado, em conformidade com o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal - CP e 42 da Lei n. 11.343/06.”
(HC 478.001/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.2.2019)

Enfim, verifica-se que o apelante permanece preso cautelarmente desde
26.4.2018
, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses.

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.10.2019).

Portanto, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020